Tribunal: TCU
Processo: 039.312/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13624/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recorrente já manejou Pedido de reexame, que foi conhecido e improvido, conforme Acórdão 10268/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 25). Considerando que o recorrente agora apresenta expediente inominado (peça 37) mediante o qual solicita a suspensão dos efeitos da Portaria 708/2020, de 14/10/2020; Considerando, que a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão original. Não se apontam os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, tampouco se nomina a peça como recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em receber o expediente apresentado por Luiz Carlos Guedes Nunes (peça 37) em face do Acórdão 5024/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 8), como mera petição e encaminhar à unidade instrutora de origem, para análise e adoção das medidas pertinentes, dando-se ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 039.312/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Luiz Carlos Guedes Nunes (XXX.969.837-XX) 1.2. Interessado: Luiz Carlos Guedes Nunes (XXX.969.837-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.